Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE HERDEIROS. LIMITE DA HERANÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADADE.
1. Não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação quando a hipótese sob julgamento não se enquadra nas exceções previstas no §1o, do art. 1.012, do CPC, de modo que incide a regra geral de automática incidência do efeito suspensivo prevista no caput de referido dispositivo.
2. Ainda que reconhecida que a responsabilidade dos herdeiros do devedor se limita ao valor da herança, nos termos do art. 1.792, do Código Civil, não há que se falar em extinção da ação de execução, quando verificada a existência de crédito devido em favor do devedor em outro feito processual, que inclusive já havia sido deferida a penhora no rosto dos autos.
3. Verificando-se que o credor não deu causa à oposição dos embargos à execução pelos herdeiros do devedor/falecido, devem os embargantes suportar os ônus da sucumbência.
4. Apelação cível conhecida e provida.